Tribunal: STF
Processo: HC 84793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS - Execução Penal - Falta Grave - Perda dos
dias remidos (art. 127 da LEP) - Inexistência de direito adquirido.
Não obstante as considerações trazidas pelo impetrante, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
 o cometimento de falta grave implica perda dos dias remidos.  Ordem
 denegada